Tribunal: TJSP
Processo: 1030654-49.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES TRAUMÁTICAS DOS 2o E 4o DEDOS DA MÃO DIREITA E POLEGAR E 3o E 4o QUIRODACTILOS DIREITOS – PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALARIO-DE-BENEFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO DEVIDO – CUMULAÇÃO DE TRÊS AUXÍLIOS-ACIDENTE – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 146 DO STJ - CUMULAÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES TRAUMÁTICAS DOS 2o E 4o DEDOS DA MÃO DIREITA E POLEGAR E 3o E 4o QUIRODACTILOS DIREITOS – PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALARIO-DE-BENEFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO DEVIDO – CUMULAÇÃO DE TRÊS AUXÍLIOS-ACIDENTE – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 146 DO STJ - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA – TERMO INICIAL ANTERIOR À VEDAÇÃO DA LEI No 9.528/97 – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030654-49.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CRISTIANO MARÇAL DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1030654-49.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: CRISTIANO MARÇAL DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14472
ACIDENTÁRIA ACIDENTES TÍPICOS LESÕES
TRAUMÁTICAS DOS 2o E 4o DEDOS DA MÃO
DIREITA E POLEGAR E 3o E 4o QUIRODACTILOS
DIREITOS PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DE
50% DO SALARIO-DE-BENEFÍCIO
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO

BENEFÍCIO DEVIDO
CUMULAÇÃO DE TRÊS
AUXÍLIOS-ACIDENTE

INADMISSIBILIDADE
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
146
DO
STJ
-
CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA TERMO
INICIAL ANTERIOR À VEDAÇÃO DA LEI No
9.528/97 OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT
ACTUM
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do autor provido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Cristiano
Marçal de Oliveira, carpinteiro, em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que sofreu três acidentes típicos, o primeiro ocorrido
em 20/08/1981, quando, no exercício da atividade profissional de carpinteiro, perdeu
parte dos 2o e 4o dedos da mão direita. Quanto ao segundo acidente, sucedido em
24/10/1989, aduz que sofreu lesão no polegar esquerdo e, em 17/03/1992, ainda em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 3/10
seu ofício de carpinteiro, sofreu esmagamento do 3o quirodáctilo esquerdo, eventos
que reduziram sua capacidade de trabalho. Pleiteia a concessão de tutela antecipada
e, a final, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 71).
Regularmente citada para o processo (fls. 79), a
autarquia ofertou contestação e pugnou pela improcedência do pedido (fls. 80/89).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 171/177).
A sentença de fls. 193/205 julgou improcedente o
pedido inicial e isentou o vencido do pagamento das verbas de sucumbência, nos
termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 208/213)
rebatendo os argumentos da sentença guerreada, ao fundamento de que as sequelas
que afligem o autor tiveram sua origem em momento anterior à vigência da Lei n.
9.528/97, sendo permitida a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e
aposentadoria em razão do princípio Tempo Rege o Ato, constituindo o benefício
pretendido pelo autor natureza vitalícia e irrevogável.
Recurso tempestivo.
Não houve resposta da autarquia (certidão de fls. 220).
É o relatório.
O recurso do autor merece acolhida.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente das lesões traumáticas em ambas as mãos, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 4/10
culminaram com a amputação parcial dos 2o e 4o dedos da mão direita, assim como
do polegar esquerdo e 3o quirodáctilo esquerdo, atribuídas aos acidentes típicos
ocorridos no trabalho em 20/08/1981, 24/10/1989 e 17/03/1992, respectivamente,
em razão dos quais o obreiro se manteve afastado nos períodos de 05/09/1981 a
15/12/1981 (fls. 47) e no período de 17/03/1992 a 09/10/1992 (fls. 16), época em
que passou por cirurgia conforme documentos de fls. 39/45.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica na origem, por perito
nomeado e de confiança do Juízo, o laudo médico produzido revelou que, em razão
das sequelas reclamadas, o autor teve reduzida a sua capacidade laborativa.
Nessa esteira, assentou o perito:
Analisando a história relatada pelo autor e a documentação
exibida nos autos disponibilizadas ao IMESC, em correlação com
o exame físico pode-se concluir que se trata de periciando de
sequela de acidente de natureza grave que causou alteração de
hábitos cotidianos por período superior a 30 dias e incapacidade
laboral por igual período. Restando sequelas funcionais e dor
referida em ambas as mãos, com deformidade permanente destes
segmentos ósseos e dos tecidos moles adjacentes, isto secundário
aos acidentes narrados. Além de comorbidades, hipertensão
arterial sistêmica, dislipidemia de osteoartrose.” (fls. 175).
E concluiu:
“Podemos concluir, portanto, que os achados de exames físico e
subsidiários não estão de conformidades com os sintomas
relatados e estabelecem nexo com o acidente narrado com
caracterização de incapacidade parcial e permanente. Estando
em condições clínicas já estabelecidas, estáveis, insuscetível de
melhora ou de restabelecimento morfológico do segmento
acometido.).” (fls. 333).
Em resposta aos quesitos das partes e do Juízo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 5/10
expert manteve o seu posicionamento e ratificou o diagnóstico de lesões traumáticas
irreversíveis sofridas pelo obreiro, decorrentes dos eventos típicos aventados na
prefacial, mas que, embora determinem certa limitação funcional, não impedem que
o autor realize atividade compatível ao seu atual estado físico (fls. 177).
Vê-se que a avaliação médica foi adequadamente
elaborada e conclusiva, contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a
ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum
motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer outra diligência ou complementação.
Observo que o perito colheu todas as informações
pertinentes e bem analisou a existência das sequelas, oferecendo laudo
circunstanciado, de forma a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à
solução da demanda.
Logo, diante da conclusão do laudo médico-pericial,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença NB 31/0480237980, ou seja, 10/10/1992, em razão dos acidentes
sofridos aos 20/08/1981, 24/10/1989 e 17/03/1992, que acarretaram as sequelas que
reduziram a capacidade laborativa do segurado.
Ressalte-se que, em infortunística, o que se indeniza é
a incapacidade para o trabalho, que reduz as condições de ganho do obreiro, e não a
lesão em si mesma (Lei no 8.213/91, art. 86), de modo que, ainda que haja outra
lesão ou moléstia, isto não autoriza o recebimento cumulativo de auxílios-acidente,
pois a incapacidade é una e remanesce como parcial e permanente. Não existem
duas incapacidades parciais e permanentes, ou a incapacidade é parcial e permanente
e autoriza o recebimento de auxílio-acidente, mesmo que haja múltiplas lesões ou
moléstias, ou a incapacidade é total e permanente e autoriza o recebimento de
aposentadoria por invalidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 6/10
Daí a Súmula no 146 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um
único benefício somado ao salário de contribuição
vigente no dia do acidente.”
O entendimento ora adotado, inclusive no que diz
respeito à incidência da Súmula 146 do STJ, encontra ressonância nos seguintes
julgados emanados da própria Corte Superior, em datas posteriores ao verbete
sumular publicado em 18.12.1995: REsp 650.147/SP, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, j. em 14.09.2004, DJ de 13.12.2004, p. 472, REsp 227.509/SP, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 26.04.2007, DJ de 14.05.2007, p.
402, tendo este último a seguinte ementa:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DOIS
BENEFÍCIOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA
CORTE
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1
A
Corte
Especial
pacificou
o
entendimento de que o segurado, vítima de novo
infortúnio, não tem direito à cumulação de mais de um
auxílio-acidente, de acordo com o art. 124, inciso V,
da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no
9.032/95. 2- Recurso especial a que se dá
provimento.”
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Câmara:
0026437-65.2013.8.26.0053
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/04/2015
Data de registro: 27/04/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 7/10
LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. "A ausência de
comprovação do recolhimento do porte de remessa e
retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento
de apelação interposta pelo INSS nas lides acidentárias".
ACIDENTÁRIA - SEGURADO TITULAR DE AUXÍLIO-
ACIDENTE
QUE
VEIO
A
SOFRER
NOVO
INFORTÚNIO
COM
CONSEQUENTE
COMPROMETIMENTO FÍSICO - NOVA SEQUELA
INCAPACITANTE
RECONHECIDA
-
INDENIZABILIDADE - AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%
DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO EM SUBSTITUIÇÃO
AO ANTERIOR QUE JÁ VINHA SENDO PAGO,
OBSERVADA A DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 146 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "Incontroverso o
acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o
prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício com início a partir do dia seguinte ao da
última alta médica, no lugar do auxílio-acidente anterior
que já vinha percebendo o autor, o qual será incorporado à
base de cálculo do novo benefício ora deferido, observado
o limite do teto de contribuição. Os valores em atraso serão
apurados na forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo
IGP-DI e acrescidos de juros de mora (estes à base mensal
conforme Lei 11.960/09). A renda mensal a ser implantada
será reajustada pelos índices de manutenção".
Assim, por força da inacumulatividade de dois auxílios-
acidente, conforme disposto no artigo 124, inciso V, da Lei no 8.213/91, faz jus o
autor ao recebimento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, com termo
inicial no dia seguinte à alta médica (10/10/1992).
Contudo, observo que o segurado é beneficiário de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 01/02/2004, o que, em si, vedaria o
recebimento do auxílio-acidente, em razão da vedação introduzida pela Lei no
9.528/1997, que proibiu a cumulação de auxílio-acidente com qualquer
aposentadoria.
Em que pese o desfecho dado pela sentença
monocrática, o entendimento aqui perfilhado, é no sentido de que não há
impedimento à cumulação dos aludidos benefícios se o fato gerador do benefício
acidentário ocorreu antes da vigência da Lei no 9.528/97, o que retrata a hipótese dos
autos, na medida em que o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte à alta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 8/10
médica, ou seja 10/10/1992 (fls. 110).
Frise-se, por oportuno, que a incidência da Lei no
9.528/97 só se dá para os acidentes (ou doenças ocupacionais) ocorridos a partir da
data da vigência da Medida Provisória no 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, não
podendo retroagir, muito menos em prejuízo do obreiro.
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda Câmara:
Apelação / Reexame Necessário 2888742220058260577
São José dos Campos - 16a Câmara de Direito Público - Relator
Flora Maria Nesi Tossi Silva - 24/07/2012 - Votação: Unânime -
Voto no: 1159
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente -
Cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição -
Admissibilidade, considerando-se a data da amputação de
quirodáctilo do obreiro - Observância do princípio "tempus regit
actum" - Recursos de ofício e do autor parcialmente providos,
com observação.
Assim sendo, em observância ao princípio tempus
regit actum, não há que se cogitar de eventual impedimento à cumulação dos
benefícios na medida em que, se assim o fosse, estar-se-ia admitindo indevidamente
a aplicação retroativa da lei para alcançar situação por ela não amparada,
especialmente porque o auxílio-acidente, antes da vigência da Lei no 9.528/97, se
revestia de caráter vitalício.
De rigor, pois, a reforma do julgado singular, para
julgar procedente o pedido inicial e condenar a autarquia no pagamento de auxílio-
acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB
31/0480237980 (10/10/1992 - fls. 110), bem como no pagamento do abono anual
previsto no artigo 40 da Lei no 8.213/91.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 9/10
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo, devendo
arcar, ainda, com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora.
Ressalve-se, todavia, que, por se tratar de condenação
ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária somente ocorrerá
quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do atual Código
de Processo Civil.
No que pertine à correção monetária, para melhor
direcionar a execução, os valores em atraso, decorrentes do benefício ora deferido,
serão corrigidos monetariamente pelo INPC, por força da Lei 8.213/91, até
dezembro de 1992. A partir de janeiro de 1993 até fevereiro de 1994 a atualização
segue o critério da Lei no 8.542/92, alterando o índice de reajuste do INPC para o
IRSM. Em 28 de fevereiro de 1994, os valores deverão ser convertidos em “URV”,
utilizando-se a referência em cruzeiros reais à época (Cr$ 637,64), passando para o
Real em 30 de junho de 1994, com utilização do IPCr de julho de 1994 (Lei no
8.880/94) até junho de 1995. De julho de 1995 até abril de 1996, incide o INPC, mês
a mês (Medida Provisória no 1.503/95) substituído pelo IGP-DI até 11/08/2006, por
força da Medida Provisória no 1.415 de 29/04/1996, convertida na Lei no 9.711, de
20/11/1998, passando então a incidir o pelo INPC, em razão da Medida Provisória
no 316, publicada em 11/08/2006, posteriormente convertida na Lei no 11.430/2006,
cuja publicação se deu em 27/12/2006, bem como do julgamento em 02/03/2018,
publicado em 20/03/2018, do paradigma representativo de controvérsia, REsp
1.495.146/MG, objeto do Tema 905, de repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, que determinou a aplicação do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao
critério de reajuste dos benefícios previdenciários, aplicável até 29/06/2009,
incidindo, a partir de então, o IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da declaração de
inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja
modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este último
índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os
cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 10/10
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017,
publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ressalto que, na hipótese dos autos, a prescrição
quinquenal deverá ser aplicada, na medida em que entre a data do ajuizamento da
ação (21/08/2015) e o termo inicial do benefício (10/10/1992), transcorreu prazo
superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial,
condenando o INSS no pagamento de auxílio-acidente de 50% ao autor, podendo
cumular com a aposentadoria por tempo de contribuição que já recebe desde 2004,
nos termos da fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator